Tribunal: TJES
Processo: 5004237-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004237-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARAIZA APARECIDA FERREIRA PRUDENCIO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004237-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: MARAIZA APARECIDA FERREIRA PRUDENCIO E JOYCE CAMILA FERREIRA PRUDENCIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 887319, que, nos autos da
liquidação
individual de sentença coletiva
requerida por
MARAIZA APARECIDA FERREIRA PRUDENCIO E JOYCE CAMILA FERREIRA PRUDENCIO
, rejeitou as preliminares arguidas pelos requeridos.

Em suas razões descritas no evento 887309, argumenta, em síntese, o recorrente (i) a impossibilidade de prosseguimento da ação originária diante da prevalência da execução coletiva sobre as individuais, conforme entendimento firmado por este Sodalício no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024; e (ii) a ilegitimidade ativa em razão da ausência de documentos essenciais à comprovação de qualidade de representado pela Associação de Cabos e Soldados, bem como pela ausência de comprovação de que era residente em Vitória-ES na data do ajuizamento da ação de conhecimento que deu origem ao título exequendo.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 926284 a liminar recursal fora
indeferida
.

Apesar de devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão exarada nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 23 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004237-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: MARAIZA APARECIDA FERREIRA PRUDENCIO E JOYCE CAMILA FERREIRA PRUDENCIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 887319, que, nos autos da
liquidação
individual de sentença coletiva
requerida por
MARAIZA APARECIDA FERREIRA PRUDENCIO E JOYCE CAMILA FERREIRA PRUDENCIO
, rejeitou as preliminares arguidas pelos requeridos.

Em suas razões descritas no evento 887309, argumenta, em síntese, o recorrente (i) a impossibilidade de prosseguimento da ação originária diante da prevalência da execução coletiva sobre as individuais, conforme entendimento firmado por este Sodalício no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024; e (ii) a ilegitimidade ativa em razão da ausência de documentos essenciais à comprovação de qualidade de representado pela Associação de Cabos e Soldados, bem como pela ausência de comprovação de que era residente em Vitória-ES na data do ajuizamento da ação de conhecimento que deu origem ao título exequendo.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 926284 a liminar recursal fora
indeferida
.

Antes de analisar a pretensão recursal, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos tratados na ação de origem.

As requerentes, ora agravadas, requereram, na origem, a liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 000375-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6) em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu a assistência judiciária gratuita e determinou a citação dos requeridos.

Após a apresentação das impugnações pelos executados, o magistrado singular rejeitou as preliminares arguidas, dando o feito como saneado e determinou a realização de perícia contábil.

Foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

I
nfere-se dos autos que
as

agravad
as
pretende
m

a

liquidação
da
sentença
coletiva
que, nos autos da ação n. 0003675-03.2000.8.08.0024, a qual tramitou perante o
J
uízo Comum da Fazenda Pública Estadual de Vitória, declarou a inexistência dos débitos a título de crédito rotativo, contraídos pelos substituídos, com imposição ao Ente Estatal do ônus de arcar com os juros e encargos gerados por empréstimo bancário realizado em virtude de mora do Estado em quitar os salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, e, ainda, os estornos dos débitos efetivados sob essa rubrica nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora e correção monetária,
tendo dirigido a sua pretensão de cumprimento do título judicial a umas das Varas da
Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital.

No que se refere à alegada impossibilidade de liquidação individual da sentença coletiva ante ao entendimento firmado pela Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº nº 0025743-14.2018.8.08.0024, penso que o mencionado julgado não possui efeito vinculante visto que em razão da própria natureza do recurso. Nesse sentido, cito o recente julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO EM JUÍZO DISTINTO DAQUELE EM QUE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - REPETITIVO STJ - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO SURPRESA - RECURSO PROVIDO. 1 Inicialmente, reconsidera-se a decisão que indeferiu a concessão da benesse da gratuidade da justiça em favor do apelante, tendo em vista que, nos termos do §4º do art. 6 da Lei Estadual n. 9.974/2013, as obrigações fundadas em título judicial que dependem da formulação de demanda executiva autônoma dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado. Desse modo, tratando-se a presente ação de cumprimento individual de sentença coletiva (título judicial) proveniente de julgado da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, faz jus o apelante à isenção de custas. 2 - Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados, da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento. (REsp 1495354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/04/2015)
3 - Embora tenha restado decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e
causa pretendi
. 4 - A sentença atacada somente mencionou que os executados apontam relevante divergência interpretativa do comando judicial proferido na ação coletiva, sem explicitar a divergência apontada ou oportunizar a exequente a manifestação acerca da temática, verificando-se vício de fundamentação e ofensa ao art.10 do Código de Processo Civil. Ainda nesse mesmo sentido, a sentença fundamentou que para que o título possua eficácia executiva deveria a sentença ser complementada por outra, sem especificar quais documentos faltantes eram esses e sem oportunizar a exequente a sua juntada, ressaltando-se que a presente ação se trata de liquidação e execução de sentença. 5 - Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192387, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Quanto à alegada ilegitimidade ativa, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em repercussão geral, que “
beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial
”. (RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar a legitimada ativa em ação civil pública proposta por associação civil, “
no que diz respeito à legitimidade ativa da Associação, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados
” (REsp 1796185/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 29/05/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
.

1.
Reconhecimento, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da legitimidade da associação civil - independentemente de autorização expressa da assembleia ou do substituído – para ajuizar ação coletiva, na condição de substituta processual, em defesa de direitos individuais homogêneos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1773265/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020)

_____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA.

1. Ação civil pública, ajuizada pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, na qual sustenta a nulidade cláusulas de contratos de arrendamento mercantil.

3. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.

9. As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.

6. Agravo não provido.

(AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

No caso em exame, denota-se que o processo que originou o título executado tramitou como se ação coletiva, posto que a associação foi tratada como substituta processual e não como representante processual. Aliás, é essa posição que vem sendo adotada nesta c. Terceira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
6) A exigência de autorização expressa dos associados, com juntada da lista à petição inicial, refere-se exclusivamente às hipóteses em que associações estejam litigando por representação processual, não por substituição processual. 7)
Identificadas as
rationes decidendi
do precedente do Supremo no RE 573.232, fica mais claro visualizar a necessidade de realizar um
distinguishing
em relação ao presente caso (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015). Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu mediante substituição processual
.
8) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103,CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180193384, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ISENÇÃO DE CUSTAS EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC- VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA -
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL LEGITIMIDADE
FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO EFICÁCIA DA SENTENÇA CIRCUNSCRITA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO QUE FOI DECIDIDO FORO COMPETENTE PARA A LIQUIDAÇÃO RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. (...)
4. Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020).
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180242298, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Com relação à alegação de que as requerentes não residiam na jurisdição do órgão julgador da sentença, pois tramitou em Vitória e aquelas possuíam endereço em Colatina, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado mais recente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. A eficácia das decisões genéricas proferidas em ações civis públicas coletivas não está limitada ao território da competência do órgão julgador que as proferiu. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1543150/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

Portanto, ainda que a ação coletiva tenha tramitado na Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória, não há impedimento para que o beneficiário proponha a liquidação de sentença individual em seu domicílio.

Por fim, reputo pertinente citar o esclarecedor julgado desta c. Terceira Câmara que apreciou as mesmas teses suscitadas nestes recursos, o qual acompanhei o judicioso voto de Relator do e. Des. Samuel Meira Brasil Júnior:

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR DO APELO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA PROPOR DEMANDA COLETIVA EM SEU NOME. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VEDAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO PEDIDO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.(AgRg no AgRg no REsp 1432389/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014) e, da mesma forma, inexiste prevenção do Órgão Colegiado que julgou o apelo da demanda coletiva, para processar e julgar os recursos interpostos contra decisões prolatadas nas demandas executivas individuais.
2. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual. 3. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988). 4. No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar um distinguishing para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome. 6. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.043 (Tema 499) também não é aplicável ao presente caso, por tratar de representação processual (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015). 7. O precedente do STF em referência também não ampara o entendimento acerca da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada coletiva, que, segundo a sentença recorrida, atingiria apenas aos substituídos residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, ou seja, no Município de Vitória. 8. Na ação coletiva ajuizada por associação, na qualidade de substituta processual e sob o rito ordinário, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. (AgInt no REsp 1750148/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
9. A eventual divergência interpretativa feita pelos Executados não tem o condão de afastar a competência em razão da pessoa determinada pelo artigo 62, do CPC c/c artigo 63, III, b, da LC 234/02, notadamente quando é inequívoca a legitimidade da fazenda pública para figurar no polo passivo da demanda executiva.
10. É incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença . 11. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, extraído do voto condutor do julgamento do AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019, “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em açã o civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.”
12. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (EDcl no AgInt no AREsp 1249691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) 13. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084455, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004237-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: MARAIZA APARECIDA FERREIRA PRUDENCIO E JOYCE CAMILA FERREIRA PRUDENCIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
–
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS PMES – SUBSTITUTO PROCESSUAL – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – ASSOCIADOS – DESNECESSIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
. Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020).

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.